Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-75.2020.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000916-75.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSIEL DE JESUS FERREIRA - CPF: 069.013.221-27 (APELADO), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.342.031-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – FIXAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INEXISTE ACESSORIEDADE ENTRE AS MEDIDAS PROTETIVAS E EVENTUAL “
AÇÃO PENAL/INQUÉRITO POLICIAL”,
“
A LEI MARIA DA PENHA NÃO ESTIPULOU PRAZO ESPECÍFICO DE PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
” – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS “
PELO TEMPO NECESSÁRIO, E NÃO POR UM PRAZO PREESTABELECIDO
”– IMPERTINÊNCIA – CARÁTER ACESSÓRIO – PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PRAZO RAZOÁVEL DE 6 MESES - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ).

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “
caráter instrumental e provisório
”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000916-75.2020.8.11.0085 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): OSIEL DE JESUS FERREIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de medidas protetivas (N.U 1000916-75.2020.8.11.0085), que impôs as medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 6 (seis) meses, em face de OSIEL DE JESUS FERREIRA pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, do CP - (ID 88085457).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE sustenta que: 1) inexiste acessoriedade entre as medidas protetivas e eventual “
ação penal/inquérito policial”;
2) “
a Lei Maria da Penha não estipulou prazo específico de permanência das medidas protetivas de urgência
”.

Pede o provimento para que sejam mantidas as medidas protetivas “
pelo tempo necessário, e não por um prazo preestabelecido
” (ID 88045466).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 101239484).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) – violência doméstica – decisão fixando prazo de 06 (seis) meses para a validade das medidas protetivas e a fiscalização nos autos do inquérito Policial - irresignação ministerial – alegação de que as medidas protetivas não podem ter prazo determinado – procedência – A cessação de uma medida protetiva de urgência deve ocorrer com base única e exclusivamente na sua desnecessidade de permanência e, não, no fim de prazo de validade previamente estabelecido – incidente que deve permanecer em trâmite enquanto as medidas estiverem em vigor - Pelo conhecimento e provimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 109371993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

As medidas protetivas de urgência foram pleiteadas em 3.10.2020, antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, uma vez que “
evidenciada a violência doméstica intentada pelo ofensor, ex-companheiro, consubstanciada em lesão corporal em face da ofendida”,
a qual representou criminalmente o apelado (
ID 88045456/ 88045457
).

O Juízo singular deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“a) Separação de corpos;

b) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

c) Que o requerido permaneça distante da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

d) Que o requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

e) Que o requerido não frequente a residência e local de trabalho da vítima. [...]

Considerando que as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas, e assim, não fazem coisa julgada material (arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo, que os efeitos das medidas ora deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) meses. [...]

Após, decorrido o prazo recursal, 5 dias para as de natureza criminal (art. 22, I a III, Lei 11.340/2006) e 15 dias para as de natureza cível (art. 22, IV a V, Lei 11.340/2006), conforme o caso, CERTIFIQUE-SE, em seguida, traslade-se cópia ao IP e/ou a ação penal respectiva e ARQUIVE-SE.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 88045457).

Ao deferir as medidas protetivas de urgência, o juiz da causa determinou a intimação do agressor [apelado], da vítima [apelante], do Ministério Público Estadual, bem como ordenou o arquivamento do incidente processual, conforme determinado na Instrução Normativa 02/2020/CGJ [regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006] e pontuou que as medidas “
são relações jurídicas continuativas”,
podendo a vítima
“informar da necessidade de ainda manter as medidas protetivas em vigor”
(ID 88045457).

Pois bem.

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2016).

Noutro giro, as medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “
caráter instrumental e provisório
”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.9.2019; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.8.2021).

Note-se que desde o deferimento das medidas [3.10.2020], decorreram aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses até o presente momento, sem
registro de qualquer outra ameaça, constrangimento ou ato que configure violência doméstica atribuído ao suposto agressor (Sistema PJE).

Nesse quadro [prazo de 6 (seis) meses desde o deferimento das medidas de proteção e ausência de novos fatos], não se identificam para a manutenção dessas medidas.

Logo, mostra-se impertinente o pleito ministerial.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022